Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de procedimento no qual foi homologado o acordo de colaboração de colaboração premiada celebrado entre Nestor Cuñat Cerveró, em decisão exarada pelo saudoso Ministro Teori Zavascki nos termos da Lei 12.850/2013, em que foi prevista a recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, mediante o pagamento de valores e perdimento de bens.



    Por meio de petição protocolada sob o n. 00105149, de 20.9.2023, o Condomínio do Edifício Prince Jorge, na qualidade de credor das cotas condominiais relacionadas ao acordo, solicita “seja revogada a suspensão da realização dos leilões de imóveis dados em perdimento, com a determinação de imediato prosseguimento do feito das respectivas expropriações para que as dívidas que acompanham os bens sejam estancadas, devidamente quitadas e levantadas pelos respectivos credores preferenciais, ficando as sobras do produto das alienações a disposição para levantamento de quem de direito” (e.Doc.391).



    Contextualiza, para o mister, que “Por determinação do juízo da 12ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ, nos autos da ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL Nº 5053491-04.2018.4.04.7000, os atos expropriatórios do imóvel supracitado estão suspensos por determinação desta Suprema Corte”.



     Prossegue explicando, que, após a opção pelo perdimento do bem imóvel feita por Nestor Cerveró, “todas as despesas de manutenção do imóvel, como cotas condominiais, IPTU e taxas, deixaram de ser quitadas, o que vem corroendo o que sobrará do produto da expropriação do imóvel, considerando que são dividas de natureza propter rem”. 



    Relata, ao lado disso, que “o CONDOMINO está de mãos atadas, em um limbo jurídico a espera da expropriação do imóvel nos autos da alienação judicial criminal supracitada, considerando que sequer tem direito de ação, visto que a ação de cobrança de cotas condominiais que moveu em face da PETROBRAS (PROCESSO Nº 0102602-37.2018.8.19.0001) foi julgada improcedente e mantida pelo TJRJ, forte no argumento de que o pagamento das despesas condominiais devem ser quitadas por meio de habilitação da dívida nos autos do processo de ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL Nº 5053491-04.2018.4.04.7000, e não por via própria”. 



    Instada, opinou a Procuradoria-Geral da República no sentido da intimação da Petrobras S.A., “para que manifeste se possui interesse na imediata transferência dos imóveis dados em perdimento (itens b.VI, b.VIII, b.IX e b.x) ou na retomada dos processos de alienação a fim de que o produto arrecadado lhe seja destinado” (e.Doc.399). 



    A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS -, na petição registrada sob n. 0143427, de 28.12.2023 (e.Doc.405), rejeita a proposta de transferência direta dos bens imóveis dados em perdimento, pois “não possui qualquer atuação voltada à administração de bens imóveis residenciais dados em garantia por terceiros, muito menos aqueles entabulados em acordos de colaboração premiada da qual não participou”. 



    Diante disso, postula “sejam retomados os processos de alienação, ao fito de que os produtos de referidas liquidações sejam-lhe integralmente revertidos”, ressalvando “que a Reqte. perseguirá eventual ressarcimento restante, caso a liquidação dos aludidos bens dados em garantia pelo colaborador não suporte os valores nominalmente acordados nas alíneas b.VI a b.X do acordo de colaboração veiculado nos presentes autos” (e.Doc.405). 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela “retomada, com urgência, dos processos de alienação dos imóveis dados em perdimento pelo colaborador Nestor Cuñat Cerveró” (e.Doc.415).



     Brevemente relatado. Decido.



    2. Consabido que transpassado positivamente o crivo judicial acerca da regularidade, da legalidade e da voluntariedade do acordo de colaboração premiada, incumbe ao Juízo responsável pela homologação do negócio jurídico o gerenciamento dos elementos que subsidiam o termo de acordo, com a adoção de providências - sejam atuais ou supervenientes - necessárias a tornar plausível o processamento judicial das informações nele contidas.



    Como resultado dessa dinâmica, é possível assinalar, ainda, que, homologado judicialmente o acordo de colaboração, com a necessária aferição da validade das condições nele vertidas, passa o ato e todos os seus elementos a integrar formalmente procedimento judicial, de modo que as pretensões que se seguirem ficam sob a custódia e a supervisão do Judiciário, a despeito de eventual consulta ou avaliação do melhor interesse das partes.



    Nessa direção, compete ao Juízo da homologação dirimir a questão interpretativa alusiva à destinação dos valores voltados a recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, mediante o pagamento de valores e perdimento de bens. 



    Ressuma dos autos que a Procuradoria-Geral da República postulou “pelo condicionamento da quitação das obrigações previstas na Cláusula 5ª, parágrafo 3º, b.VI a b.X, ao levantamento dos valores ali estipulados; e pela alienação dos imóveis para rateio dos valores entre a Petrobras (80%) e a União (20%), determinando-se à 12ª Vara Federal de Curitiba a retomada dos processos de alienação nº 5052236-11.2018.4.04.7000, 5052178-08.2018.4.04.7000, 5053490- 19.2018.4.04. 7000 e 5053491-04.2018.4.04.7000”. 



    Em decisão prolatada aos 24.3.2022, rememorei a decisão preclusa exarada pelo meu antecessor na relatoria, o saudoso Min. Teori Zavascki, datada de 27 de outubro de 2016, que determinou “a inclusão da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras como interessada no presente procedimento, ressaltando que os ativos repatriados nestes autos devem ser, oportunamente, integralmente revertidos em favor da Petrobras”. 



    Averbei, diante do requerimento ministerial, que, antes da retomada dos trâmites de alienação judicial, a Procuradoria-Geral da República deveria melhor esclarecer acerca do pedido de rateio dos valores entre a Petrobras (80%) e a União (20%), pois divergente da referida decisão já preclusa. 



    A Procuradoria-Geral da República, na manifestação anexada ao e.Doc.399 (pg.8) “vem declarar que não se opõe à destinação integral dos recursos decorrentes do acordo de colaboração de NESTOR CUÑAT CERVERÓ em prol da Petrobras”. Salienta que a posição do órgão, nos pareceres mais recentes, é “no sentido da aplicabilidade do artigo 91, II, do Código Penal para destinação de créditos oriundos de colaboração premiada, notadamente quanto à prioridade do ressarcimento das vítimas identificadas em detrimento do pronto direcionamento de recursos à União”. 



    Salienta a premência na retomada dos procedimentos de alienação judicial, uma vez que “como noticiado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRINCE GEORGE, todas as despesas de manutenção dos imóveis em comento (cotas condominiais, IPTU e taxas) deixaram de ser quitadas, corroendo o que sobrará do produto das expropriações respectivas, haja vista que são dívidas de natureza propter rem”. 



    Nessa direção, em sendo equacionada a controvérsia interpretativa sobre a destinação do produto do perdimento, não remanesce óbice proveniente das cláusulas deste acordo para a retomada dos trâmites de alienação pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção de Curitiba/PR, nos autos tombados ns. 5052236-11.2018.4.04.7000, 5052178-08.2018.4.04.7000, 5053490- 19.2018.4.04. 7000 e 5053491-04.2018.4.04.7000. 



     



    3. À luz do exposto, defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República, no sentido da “retomada dos processos de alienação nº 5052236-11.2018.4.04.7000, 5052178-08.2018.4.04.7000, 5053490- 19.2018.4.04. 7000 e 5053491-04.2018.4.04.7000” (e.Docs. 399 e 415), para, com isso, determinar a expedição de ofício ao Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR visando à sequência da marcha procedimental. 



    Oficie-se, por malote digital ou e-mail, em expediente instruído com as cópias desta decisão, dos pareceres ministeriais (e.Docs. 399 e 415), bem como da petição da Petrobras S.A (e.Docs. 405-409). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente